Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717567-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NERMY FRANCISCA ANTUNES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo de origem nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou à Contadoria Judicial que os cálculos fossem elaborados com base no disposto no artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482/2022. Os agravantes alegam, em síntese, que a referida norma estabelece a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, ou seja, sobre o valor principal atualizado, acrescido da correção monetária e dos juros de mora, metodologia que configura prática vedada de capitalização de juros. Sustentam que a determinação viola o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, que prevê a incidência única da taxa SELIC nas condenações contra a Fazenda Pública, até o efetivo pagamento. Alegam, os recorrentes, que a aplicação da SELIC sobre montante já corrigido e acrescido de juros moratórios implica bis in idem e anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico, notadamente pelo artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) e pela Súmula no 121 do STF. Afirmam, ainda, que a Resolução do CNJ extrapola os limites de atuação regulamentar do Conselho, invadindo a competência do Poder Legislativo e onerando de forma ilegítima os cofres públicos, em prejuízo ao planejamento orçamentário e à sustentabilidade da dívida pública. Por fim, postulam a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. É a síntese do necessário. Decido. A controvérsia cinge-se à legalidade e constitucionalidade da metodologia de atualização de débitos judiciais com base na taxa SELIC incidente sobre montante já acrescido de correção e juros, nos termos do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo a recurso depende da demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da tese recursal a justificar a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, conforme pleiteado pelos agravantes. Consoante transcrito acima, o Juízo de 1o Grau fixou a incidência da correção monetária da seguinte forma: [...] No caso, somente com o advento da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, é que foram modificados os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de modo que apenas a partir de 09.12.2021 é que a correção e juros a serem aplicados à atualização do cálculo deveriam se ater ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Considerando que o crédito em discussão possui natureza não tributária, impõe-se a observância dos seguintes critérios para a atualização do cálculo do débito: (i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021, dado que esta taxa já contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Desse modo, verifica-se que a acumulação da correção monetária com os juros até novembro de 2021, seguida da aplicação da Taxa SELIC, não configura ilegalidade, nem representa anatocismo proibido por lei. Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pelo executado não observou os termos acima consignados, posto que não seguiram corretamente orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. À vista do exposto, indefiro o pleito do DF. Desta feita, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria no Id 223292679. [...] Essa solução não merece reparos, visto que a forma de aplicação dos juros encontra-se em perfeita concordância com a legislação e com julgados deste eg. Tribunal de Justiça, além de não configurar anatocismo. A propósito, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n.32159/97ajuizada pelo Sindireta/DF, acolheu parcialmente a impugnação do ente federativo executado, no tocante ao excesso de execução. 2. Não se verifica interesse recursal do Distrito Federal na reforma da v. decisão quanto à alteração da base de cálculo do benefício alimentação, o qual foi condenado a restituir, porquanto o pronunciamento judicial recorrido julgou o pleito favorável ao requerente no ponto. Recurso não conhecido nessa parte. 3. Consoante Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021. 4.A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC n. 113/2021 tem por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, incidirá sobre o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, conforme oManual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Precedentes. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1667518, 07338194620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). Outrossim, este Egrégio Tribunal possui entendimento acerca da constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EC 113/2021. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. Deve ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, pois a sua edição não representa violação à separação de poderes, tampouco afronta ao princípio do planejamento. 2. Não merece acolhida a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que já teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF, em controle concentrado, na ADI 7047 (Lei 9868/99 28 parágrafo único; CPC/2015 927 I). 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de 09/12/2021, sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, o que não configura anatocismo. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado. (TJ-DF 07197954220248070000, 1922746, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento:12/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2024; grifou-se.) [...]1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes? (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07243284420248070000, 1920707, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 11/09/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2024; grifou-se.) A correção monetária é mera consequência, prevista em legislação, e este Eg. Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado, não havendo que se falar em anatocismo, uma vez que incide de forma simples, não havendo qualquer cumulação com outros índices ou juros havidos após novembro de 2021. Considerando o teor da decisão agravada, os parâmetros para a realização do cálculo do montante devido, inclusive a forma de aplicação da SELIC, encontram-se em perfeita concordância com a legislação e os julgados desta Corte. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, mantendo-se a decisão agravada até ulterior deliberação colegiada. Intime-se a parte agravada, para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator